Tribunal: TJBA
Processo: 8015392-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015392-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUISE TORRES OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE ÁGUA E ESGOTO. NOMEAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a parte agravante pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, na regional de Conceição de Feira, Bahia. 2. A parte agravante sustenta que, apesar de ter sido aprovado em 22º lugar na ampla concorrência, houve contratação de terceirizados, o que configuraria preterição ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em julgamento consiste em verificar se há elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, diante da alegação de preterição na nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC. 5. No caso, não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a preterição do agravante, sendo necessária maior dilação probatória para aferição da ilegalidade da contratação de terceirizados. 6. O edital do certame não prevê a formação de cadastro de reserva e limitou-se a ofertar cinco vagas para ampla concorrência no município de Conceição de Feira, sendo a agravante classificada em 22º lugar. 7. A concessão da tutela antecipada no presente momento teria caráter satisfativo, esvaziando o mérito da ação principal. 8. Diante da necessidade de maior instrução probatória e da ausência de demonstração clara da probabilidade do direito, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8070800-62.2024.8.05.0000, em que é agravante LUISE TORRES OLIVEIRA e agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.